Tribunal: TJES
Processo: 5007297-58.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-58.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: WILSON HOFFMANN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-SCAN. PACIENTE ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por WILSON HOFFMANN (ora Recorrido), beneficiário de plano de saúde da SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. (ora Recorrente).

O Autor, portador de câncer de pele com surgimento de novos tumores, alegou que sua médica assistente solicitou, em caráter de urgência, a realização do exame "PET-Scan" para diagnosticar a extensão da patologia e a eventual metástase. A Requerida, no entanto, negou a autorização sob a alegação de que o procedimento não possuía previsão de cobertura no Rol de Procedimentos da ANS nem enquadramento nos requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) da RN nº 465/2021. O Autor buscou a tutela jurisdicional para a autorização imediata e custeio do exame e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: autorizar e custear a realização do exame "PET-Scan", sob pena de multa diária e CONDENOU a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Embora a Lei nº 14.454/2022 (que alterou a Lei $n^{\circ}$ 9.656/98) tenha mitigado a taxatividade do Rol, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já era pacífica no sentido de que o Rol da ANS não pode servir para limitar o tratamento de doenças cobertas pelo contrato. Se a doença (câncer) é coberta, o tratamento e os exames prescritos pelo médico assistente são de cobertura obrigatória, pois o plano não pode escolher a terapia.

6. A negativa da Operadora em custear o exame "PET-Scan", reputado indispensável para o diagnóstico e o prognóstico de paciente com câncer (ID 16135837), configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, notadamente por se tratar de um serviço de natureza essencial (saúde) e de caráter de urgência. A Operadora não pode restringir o direito do paciente ao tratamento mais adequado, conforme a indicação médica.

7. O Dano Moral, fixado em R$ 10.000,00, é justo e adequado. A recusa indevida de cobertura de exame essencial para o diagnóstico de câncer agrava a aflição, a angústia e a incerteza do paciente em um momento de extrema vulnerabilidade, violando a dignidade da pessoa humana. O valor cumpre a dupla função compensatória e pedagógica, sobretudo ao considerar a reiteração da conduta ilícita pela Ré (conforme mencionado na sentença).

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)